Tribunal: TJSP
Processo: 2269675-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/03 – Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas – Excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Inocorrência. Remessa dos autos ao juízo

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/03 – Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas – Excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Inocorrência. Remessa dos autos ao juízo competente. Denúncia oferecida. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269675-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é paciente MAURICIO
NEIVA DE SOUZA e Impetrante FELIPE COUTINHO RAIMUNDO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40559
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2269675-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Coutinho Raimundo
Paciente: Mauricio Neiva de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1o Vara Criminal da Comarca de São Roque
Corréus: Saulo Esteves Roque Lima e Fabiano Canuto Ferreira
Comarca: São Roque
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E
ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/03 Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente motivada
acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto
da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas
Excesso de prazo no oferecimento da denúncia.
Inocorrência. Remessa dos autos ao juízo competente. Denúncia
oferecida. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia
do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
MAURÍCIO NEIVA DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
ainda, excesso de prazo no oferecimento da denúncia (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as informações
a fim de se evitar sobrecarga no MM. Juízo de origem (fls. 250/251).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 255/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
O paciente responde pela suposta prática dos crimes de roubo
majorado tentado, receptação e pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV,
da Lei no 10.826/03.
Postula o relaxamento da prisão preventiva, aduzindo as
condições favoráveis do acusado e excesso de prazo no oferecimento da
denúncia.
A ordem deve ser denegada.
A decretação da prisão preventiva pelo MM. juízo a quo
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em
especial pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como pela gravidade
verificada no caso concreto.
O crime de roubo majorado tentado, cometido em tese pelo
paciente, envolve grave ameaça à pessoa e, no caso, em concurso com mais
dois agentes e emprego de arma de fogo, o que recomenda a segregação
cautelar para a garantia da ordem pública. Além disso, consta que os acusados
teriam tentando fugir e resistido à abordagem policial.
Deste modo, não obstante os argumentos apresentados pela
defesa, tenho que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a
instrução criminal e para a segurança da futura aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Também não se mostra adequada a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
Quanto ao prazo para o oferecimento da denúncia, não se
verifica qualquer ilegalidade.
Após o recebimento do relatório final elaborado pela
autoridade policial, o Ministério Público da comarca de São Roque requereu a
remessa dos autos à comarca de Porto Feliz, competente para o
processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 70, caput, do Código
de Processo Penal (fls. 240/242).
O referido pedido foi acolhido (fls. 243), efetuada a
distribuição imediata do feito em 12/11/2020 (fls. 244) e, em 13/11/2020,
oferecida a denúncia perante o juízo competente (fls. 235/243 autos de
origem no 1501608-09.2020.8.26.0567).
Deste modo, não há que se falar em excesso de prazo,
notadamente em virtude de não haver desídia ou procrastinação do feito por
parte do Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público, sendo certo
que o processo tem regular tramitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora